Tribunal: STF
Processo: ARE 1557796
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão interposto em face do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Na origem (Doc. 2), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS interpôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de SORAIA VIEIRA DE QUEIROZ (Prefeita) e de ARTHUR EDUARDO MARANHA ANDRADE ao argumento de que embora o segundo réu tenha sido contratado para exercer a função de médico do Município de Guidoval com carga horária de 40 horas semanais, vem cumprindo apenas 16 horas semanais, em total desrespeito aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade, além de causar dano ao erário e enriquecimento ilícito.



    Aduz que além de não cumprir a carga horária pactuada no contrato celebrado com o Município, restou comprovado que o segundo réu recebia da Administração Pública mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de horas extras, as quais nunca foram cumpridas.



    Quanto à primeira ré, ressalta que “embora conhecedora do ato improbo, (...) consente com tal atitude e, ao proceder ao pagamento destas horas extras, viola diretamente os princípios da Administração Pública e gera danos ao erário” (Doc. 2, fl. 6).



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992, condenando os réus, solidariamente, no ressarcimento do dano causado ao erário, consistente nas horas extras pagas pelo pelo Município ao réu ARTHUR EDUARDO MARANHA ANDRADE nos anos de 2013 e 2014, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde as datas dos pagamentos. Ainda, condenou a segunda ré, SORAIA VIEIRA QUEIROZ, “no pagamento de multa civil equivalente a 02 (duas) vezes o valor do último vencimento do cargo de Prefeito recebido por ela na administração 2013/2016, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde 1° de janeiro de 2017” (Doc. 11). 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações somente para excluir da sentença o reconhecimento da prática do ato de improbidade previsto no artigo 11 da lei 8.429192. Eis a ementa do julgado (Doc. 28, 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 14.230/2021 - ALTERAÇÃO DA LEI 8.429192 - PREVISÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IRRETROATIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - NORMAS DE NATUREZA MATERIAL MAIS BENÉFICAS AO RÉU - EXCLUSÃO DA MODALIDADE CULPOSA E EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE NÃO HÁ DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - TEMA 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ENTENDIMENTO QUE SE ESTENDE ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NOS TIPOS DE ATO ÍMPROBO - MUNICÍPIO DE GUIDOVAL - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA O PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS - PREVISÃO CONTRATUAL - CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA INFERIOR - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL E DE HORAS EXTRAS - ACORDO VERBAL DO CONTRATADO COM A ADMINISTRAÇÃO - ILEGALIDADE - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - PAGAMENTO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO - ATO DOLOSO CAUSADOR DE PREJUÍZO AO ERÁRIO - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI 8.429/92 - OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO DANO ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429192 TAXATIVIDADE - NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA. NOS INCISOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SORAIA VIEIRA DE QUEIROZ aponta violação aos arts. 5º, XXXV e XL; 93, IX; e 196 da CF/1988 e à tese fixada no Tema 1199 da repercussão geral.



    Em suas razões, aduz que embora o acórdão recorrido tenha “concluído pela caracterização do dolo, (...) essa apuração/aferição operou-se em desacordo com os elementos fáticos aferidos no caso e, no âmbito do direito administrativo sancionador, em especial pelos aspectos inerentes ao Tema n. 1199 deste pretório excelso” (Doc. 40, fl. 6).



    Afirma que “o dolo por parte da conduta do agente processado, deve sim ser apurado dentro dos novos elementos que tem implicação com a Lei n. 14230/2021, em especial na hipótese legal prevista no § 2° do artigo 1°, que descaracteriza o dolo da conduta, quando se tratar de mera VOLUNTARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO” (Doc. 40, fl. 6). 



    Realça que não agiu com dolo, pois a contratação do profissional para exercer a função de médico ocorreu em cenário peculiar, “como meio de garantir a prestação do serviço essencial de saúde e não com o fim de locupletar-se ou a terceiro” (Doc. 40, fl. 7). 



    Destaca que “a conduta atribuída à Recorrente era habitual no município e remontava ao ano de 1993, sendo que esta apenas manteve expediente já estabelecido para, frise-se, garantir a prestação de serviços de saúde por médico, na administração” (Doc. 40, fl. 7). 



    Sustenta que “não houve constatação de dano efetivo, na medida em que há controvérsia sobre a mensuração do valor do serviço prestado pelo médico contratado, sendo que as horas extras pagas remuneravam todo o trabalho, inexistindo razão para se falar em dano ao erário” (Doc. 40, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 45), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF e afastou a aplicação do Tema 1199/STF. No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice da Súmula 279/STF. 



    No Agravo (Doc. 51), o agravante alega a desnecessidade de reexame de provas e de análise de normas infraconstitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 2):



    “Primeiramente, cumpre destacar que o objeto do presente recurso amolda-se à repercussão geral exigida por lei. Isso porque, está em discussão aspectos constitucionais, em especial afetados à violação de garantias constitucionais, à vista de questões de ordem constitucional debatidas, inerente ao aspecto de retroatividade da lei para beneficiar a Recorrente (inciso XL, artigo 5°.), além-de aspecto violador ao Tema 1199, conforme ora se desenvolve. 



    Nesse desiderato, na esteira do debate de âmbito jurídico e constitucional restou violado os dispositivos constitucionais acima mencionados, além do próprio Tema 1199, com substrato inclusive jurisprudencial conforme ver-se-á, e que não teve o devido tratamento e apreciação pela Colenda 04 Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Ademais, a matéria discutida nos autos em testilha, de certo modo, por si só, já foi inclusive objeto de Tema; no mais, de se observar que os aspectos legais e norteadores de aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14230/2021), tem consignado seja no Tema 1199, seja em recentíssimo julgado deste pretório excelso (ARE 803568, Ag-Rsegundo-EDv-ED), desde que não se trate de processo já transitado em julgado, na hipótese de supressão de tipo de improbidade administrativa, como aqui debatida, resta evidenciado a exigida retroatividade para beneficiar o réu. 



    Por derradeiro, patente e inconteste repercussão geral que se evidencia no bojo debatido nos presentes autos, ensejando presença deste requisito essencial ao conhecimento e julgamento do presente Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, concluiu que a recorrente atuou com dolo, pois “o pagamento de remuneração por jornada de trabalho não cumprida pelo servidor, no que se inclui o pagamento de horas extras sem a respectiva prestação de serviço extraordinário, inegavelmente causa prejuízo aos cofres públicos” (Doc. 28, fl. 9). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 28, fl. 8):



    “É verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 843.979/PR, tratou da retroatividade da lei 14.32012021 somente em relação aos atos de improbidade culposos, ou seja, beneficiando os acusados de atos ímprobos culposos, não fixando tese - por não constituir objeto do recurso apreciado - sobre a aplicação retroativa da referida lei no tocante aos atos dolosos, especificamente quanto às alterações nas tipificações dos atos de improbidade administrativa (arts. 9º, 10 e 11 da lei 8.429192). 



    (...)



    Estabelecidas tais premissas e voltando à análise das provas constantes dos autos, observo que os documentos de fls. 23130 demonstram que Arthur Eduardo Maranha Andrade, falecido réu, firmou contrato com o Município de Guidoval, este representado pela ré Soraia Vieira de Queiroz, para trabalhar como médico do Programa Saúde Família, com carga horária semanal de 40 horas, no período de 01/04/13 a 31/12/14. 



    Por outro lado, os documentos de fls. 35 e 38 comprovam que o contratado trabalhava somente 16 horas semanais, ou seja, sequer cumpria as 40 horas previstas no contrato (fls. 23125). Logo, além do trabalho inferior ao devido, não havia trabalho extraordinário capaz justificar o pagamento de hora extra. (...) O pagamento de remuneração por jornada de trabalho não cumprida pelo servidor, no que se inclui o pagamento de horas extras sem a respectiva prestação de serviço extraordinário, inegavelmente causa prejuízo aos cofres públicos. Afinal, o dinheiro público foi utilizado para remunerar período de trabalho que não fora prestado. (...) Há elementos nos autos que deixam claro que a então Prefeita e o contratado agiram de forma consciente e intencional ao não observarem a carga horária e a respectiva remuneração estabelecidas expressamente no contrato, esquematizando o sistema de pagamento de hora extra por serviço não prestado, o que ocasionou prejuízo ao erário. O contrato previa, de forma expressa, a carga horária de 40 horas semanais e a respectiva remuneração, sendo que a Prefeita e o médico contratado tinham conhecimento disso e concordaram com a prestação de serviço inferior e com o pagamento de hora extra para complementação de salário. Todavia, eles tentam justificar o esquema de pagamento utilizado, sob o fundamento de que era uma forma acordada entre as partes para melhorar a remuneração dos médicos, que estaria defasada. Essa justificativa deixa claro o conhecimento da jornada contratual que deveria ser prestada e do valor que deveria ser pago, assim como a ação consciente e voluntária de não cumprir a regra. (...) A Administração é regida pelo princípio da legalidade, ou seja, segue as leis e os contratos que, com base nelas, são firmados. Enfim, o dolo específico está presente, porque a Prefeita e o médico contratado desrespeitaram, de forma consciente, uma norma de conteúdo claro e que não exige interpretação, consistente na previsão contratual a respeito da carga horária e da respectiva remuneração, e, com isso, fizeram com que o dinheiro público fosse utilizado para o pagamento de um serviço extraordinário não prestado. A alegada inexperiência da Prefeita e a prática reiterada da conduta em administrações anteriores não justificam o ato, primeiro, porque o fato de uma ilegalidade ser cometida em gestão anterior não autoriza a sua repetição pelo administrador seguinte, e segundo, porque o caso não envolve uma questão de alta complexidade. Qualquer cidadão comum sabe que não é obrigado a pagar por um serviço que não é prestado, ainda mais quando o pagamento se dá com dinheiro público. (...) Por outro lado, se a remuneração prevista no contrato para a carga horária de 40 horas semanais não era de interesse do contratado Arthur Eduardo Maranha Andrade, cabia a ele recusar a contratação. O que não se admite é a conduta dolosa dos réus, que, por conta própria, decidiram despeitar a carga horária e a remuneração prevista no contrato e criaram um esquema próprio de pagamento. (...) Diante disso, restam configurados os elementos do ato de improbidade tipificado no artigo 10, caput, da lei 8.429192, devendo ser mantidas a condenação imposta na sentença. Diante disso, restam configurados os elementos do ato de improbidade tipificado no artigo 10, caput, da lei 8.429192, devendo ser mantidas a condenação imposta na sentença.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ciência à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente